Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. AUSENCIA DE PERIGO DE DANO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MANTIDO. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Demonstrado que o réu não possuía a devida habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, além de estar trafegando em via pública sob efeito de álcool, torna-se inviável sua absolvição quanto ao delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 2.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, configurando a agravante da reincidência.
3. Diante da omissão legislativa, doutrina e jurisprudência delinearam dois parâmetros para o aumento da pena-base a partir de circunstâncias judiciais desfavoráveis: o primeiro prevê o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo estabelece 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente. A definição do critério aplicável cabe ao magistrado, de forma discricionária, considerando as peculiaridades do caso concreto.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base nos mesmos critérios empregados para a pena corporal imposta, assegurando-se a devida proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.